Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-71.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000951-71.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (IMPETRANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUÍZA DE DIREITO DRA. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Mandado de Segurança no
1000951-71.2025.8.11.9005.

Agravante: S
INDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Autoridade Coatora Dra. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL CONTRA ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por sindicato de servidores públicos, objetivando suspender os efeitos de decisão judicial que negou seguimento a recurso inominado, sob o fundamento de intempestividade.

2.

O agravante pleiteia a concessão da segurança, ao passo que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que nega seguimento a recurso inominado, quando há previsão de recurso próprio, configurando-se o uso do writ como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, não prevê recurso específico contra decisão interlocutória, o que não autoriza a utilização do mandado de segurança como substituto recursal.

4.

O mandado de segurança não se presta à impugnação de atos judiciais passíveis de recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

5.

O uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal desvirtua sua finalidade constitucional de proteção a direito líquido e certo, sendo incabível nessa hipótese.

6.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reitera que o writ é inadequado para reexame de decisão judicial recorrível, mesmo quando se discute intempestividade de recurso.

7.

A decisão agravada deve ser mantida, por reconhecer corretamente a inadequação da via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso cabível, sendo incabível contra ato judicial que admite interposição de recurso próprio.

2.

A inadequação da via eleita impõe o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o; CPC, art. 1.007, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS 72259/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; TJRS, Mandado de Segurança Cível no 71009166513, Rel.a Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 26.05.2020.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

O agravado apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis
.

O impetrante pleiteia a concessão de medida liminar, nos autos de mandado de segurança, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de intempestividade
.

Pois bem. O procedimento previsto na Lei no 9.099/95, não aponta recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais e de forma alguma como sucedâneo recursal.

Após detido exame dos autos, percebo que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que o
mandamus
foi impetrado contra sentença,
decisão que desafia a interposição de agravo de instrumento ou embargos de declaração
, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Destarte, o impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2
. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF. “
(...)” 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72259 SP 2023/0338274-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).”

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025